Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FILHA SUPÉRSTITE. POSTULAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 AO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA FILHA SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DEFICIÊNCIA NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO A NORMA INVOCADA. PATOLOGIAS SUPERVENIENTES À SUCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por filha supérstite contra decisão proferida nos autos de ação de inventário, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reconhecimento do direito real de habitação formulado em favor da filha supérstite, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 1.831 do Código Civil de 2002. A agravante sustenta que o pedido se fundamenta no art. 1.611, § 3o, do Código Civil de 1916, e que preencheria os requisitos legais à luz de sua condição de saúde incapacitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o artigo 1.611, § 3o, do Código Civil de 1916; (ii) verificar se a agravante preenchia, à época da sucessão, os requisitos legais para ser reconhecida como portadora de deficiência ou incapacidade impeditiva da atividade laborativa, apta a ensejar o direito real de habitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito sucessório se consolida no momento da abertura da sucessão, nos termos do princípio da saisine, sendo irrelevante eventual agravamento posterior do estado de saúde do herdeiro.
4. A ausência de comprovação de incapacidade laboral ou deficiência na data do falecimento dos genitores impede a subsunção ao art. 1.611, § 3o, do Código Civil de 1916, pois os relatórios médicos juntados são todos posteriores a 2015.
5. O art. 1.831 do Código Civil de 2002 não se aplica ao caso, por não prever o direito real de habitação em favor de filhos, limitando-se ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.
6. A sentença de homologação de partilha transitada em julgado tornou imutável a divisão do patrimônio hereditário, inviabilizando a rediscussão superveniente sobre direito real de habitação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
7. Não há viabilidade jurídica ou fático-probatória de atribuir direito real de habitação à agravante sem prejuízo à legítima dos demais coerdeiros e sem proposta de solução compensatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do art. 1.611, § 3o, do Código Civil de 1916 exige a comprovação da incapacidade ou deficiência do herdeiro já existente à data da abertura da sucessão.
2. O direito real de habitação não pode ser reconhecido supervenientemente quando ausente previsão legal aplicável e quando consolidada a partilha por sentença transitada em julgado, sem qualquer causa posterior que se enquadre nas hipóteses legais de possibilidade de relativização da coisa julgada.
3. O art. 1.831 do Código Civil de 2002 é inaplicável a filhos supérstites, pois limita o direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.